Tribunal: TJSP
Processo: 2225093-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Dissolução Parcial de Sociedade – Decisão que indefere pedido de tutela de urgência requerida para adiantamento dos haveres a serem apurados em nome da autora – Inconformismo – Não acolhimento – Urgência no recebimento justificada por necessidade de natureza alimentar – Sócios que foram casados e já ajuizaram divórcio consensual – Confusão entre obrigações e direitos inerentes ao casamento e os

Ementa:
Dissolução Parcial de Sociedade – Decisão que indefere pedido de tutela de urgência requerida para adiantamento dos haveres a serem apurados em nome da autora – Inconformismo – Não acolhimento – Urgência no recebimento justificada por necessidade de natureza alimentar – Sócios que foram casados e já ajuizaram divórcio consensual – Confusão entre obrigações e direitos inerentes ao casamento e os direitos da sócia retirante – Divórcio que pactua obrigação pecuniária temporária, em sede de partilha – Questão a ser examinada após a formação do contraditório – Decisão preservada – Recurso desprovido.